Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012226-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA CASTRO - CPF: 938.928.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE TRÂMITE PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL - PERÍODO DE BLINDAGEM FINDO - CRÉDITOS GARANTIDOS
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no § 4o do art. 6o.

No caso dos autos, há decisão judicial proferida nos autos da recuperação judicial em que o Juízo excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Montreal Logística e Transporte Rodoviário Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da ação.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que está em processo de recuperação judicial, conduzido pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, razão pela qual qualquer demanda que vise a realização de atos expropriatórios deve ser ventilada perante tal comarca.

Aduz que o mero decurso do prazo previsto no art. 6o da Lei n. 11,101/05 não é suficiente para autorizar o prosseguimento de execuções em face de empresa em recuperação judicial.

Sustenta que, escoado o
stay

period
, o princípio da empresa deve prevalecer, a fim de que a empresa em recuperação judicial possa cumprir as obrigações assumidas.

Com essas considerações, requer o provimento do Recurso interposto, a fim de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo para processamento e julgamento da demanda.

O pedido de liminar do efeito ativo não foi concedido (id. 2
15439192
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 2
17803673
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Montreal Logística e Transporte Rodoviário Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da ação.

Extrai-se dos autos originários que Banco Bradesco S.A. ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Montreal Logística e Transporte Rodoviário Ltda, a fim de receber crédito constante em Cédula de Crédito Bancário n° 6041436, no valor de R$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais).

A decisão recorrida foi grafada nos seguintes termos:

“[...] A Lei 14.112/2020, que atualizou a legislação referente à recuperação judicial, extrajudicial e a falência, acrescentou o §7o-A ao art. 6o à Lei 11.101/2005, estabelecendo que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, admitindo a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o.

O crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da RJ e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Contudo, é vedada, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).

O que não é possível é que a
recuperanda
permaneça utilizando-se bem de terceiros de forma gratuita, pois o art. 47 da Lei 11.101/2005 não pode servir como mote a empresas em recuperação ad
eternum
.

Necessário pontuar o posicionamento do TJSP nesse sentido antes mesmo das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, tanto é que editou o enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, como se vê abaixo:

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (
stay

period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Com o encerramento do
stay

period
e autorização legal expressa no §7o-A do art. 6o da Lei 11.101/2005, é exequível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à RJ, elencados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, pois o objetivo da RJ, de restabelecimento de empresas viáveis, já foi levado em consideração pelo legislador ao fixar prazo certo para a blindagem patrimonial da empresa em recuperação.

Admitir que a
recuperanda
, mesmo com o fim da blindagem, seja impedida de buscar o recebimento do seu crédito fere o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII, da CF) e da ordem econômica (art. 170, II, da CF), de modo que o princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada.

Compulsando os autos, bem como em consulta ao site do e. TJMT obteve a informação de que o juízo da 4a Vara Cível deferiu o processamento da recuperação judicial da requerida – processo no 1003027-84.2020.8.11.0003 – contudo, há muito já se expirou
lo
“período de blindagem”, previsto no art. 6o, §4o da Lei 11.101/05.

Lado outro, o juízo
recuperacional
proferiu decisão judicial em julho de 2022, que excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

O entendimento majoritário do e. TJMT é no sentido de que, vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária.

[...]

Ainda que a jurisprudência venha flexibilizando a rigidez da lei, admitindo, em algumas hipóteses, a manutenção de bens essenciais na posse da
Recuperanda
, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, razão pela qual citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito.

Registra-se, ainda, que o rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.

Desse modo, em face das provas trazidas aos autos verifica-se que razão assiste à instituição financeira, uma vez que o bem
está
alienado fiduciariamente a favor do exequente. Assim, indefiro o pleito da parte executada para prosseguimento da execução.

Intime o representante legal do exequente, pessoalmente por ARMP, bem como o seu patrono constituído nos autos, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da presente ação.

Sem prejuízo, poderão ainda as partes manifestar, sobre a possibilidade de acordo. Caso positivo, deverão trazer aos autos a proposta para homologação”.

Do
decisum
,
Montreal Logística e Transporte Rodoviário LTDA - EPP

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa-se à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a incompetência do Juízo de
primeiro
grau para processar e julgar o feito.

Desde já, se verifica que o recurso interposto n
ão comporta provimento.

Isso, pois,
conforme se extrai dos autos originários
, o período de blindagem, nos autos da recuperação judicial em andamento
, se findou há muito tempo.

Acerca do tema, a Lei
n.
14.112/2020, que acrescentou o § 7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §

4o do art. 6o.

No caso dos autos,
há decisão judicial proferida nos autos da recuperação judicial em que o Juízo excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

Sendo assim, nos autos originários, não há se falar em incompetência do Juízo, eis que vencido o prazo de blindagem
no bojo
da recuperação judicial, além de se tratar de cobrança de crédito de natureza extraconcursal, garantido por alienação fiduciária.

N
esta intelecção, entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

[...] A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. [...]

(STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023)

Ainda neste sentido,
entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE DE BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PLEITO
INÓCUO
DIANTE DA DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, DO TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem”. (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.991.103/MT – Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 11/4/2023,
DJe
de 13/4/2023).

(N.U 1021024-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024